Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREÇÃO PERIGOSA. PRESUNÇÃO DE DOLO. PERÍCIA DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Taguatinga que julgou procedente a pretensão punitiva.
2. Condenação pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo (CP, art. 311, § 2o, III) e direção perigosa (CTB, art. 309), com penas somadas de 3 anos de reclusão e 6 meses de detenção, ambas substituídas por restritivas de direitos.
3. A defesa alegou ausência de prova da ciência do réu sobre a adulteração da placa e da cor da motocicleta, ausência de perícia e violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. Pedido de absolvição com base no CPP, art. 386, III, V e VI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de perícia inviabiliza a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo; e
(ii) estabelecer se há presunção de dolo na posse de veículo com sinais identificadores adulterados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é conhecido, nos termos do CPP, arts. 593, I, e 600.
7. A controvérsia limita-se ao crime do CP, art. 311, § 2o, pois a condenação por direção perigosa não foi impugnada.
8. A materialidade e a autoria do crime de adulteração foram comprovadas por depoimentos policiais e documentos que atestam a divergência entre a placa e o chassi da motocicleta, além da utilização de chave “micha” e envelopamento do veículo.
9. A jurisprudência do STJ admite a dispensa de prova pericial quando a adulteração do sinal identificador de veículo é evidente por outros meios, como testemunhos e documentos.
10. Comprovada a adulteração de sinal de identificação do veículo, se o possuidor/condutor do bem alega que não poderia saber dessa circunstância, deve apresentar motivação plausível ou elementos probatórios nesse sentido (CPP, art. 156).
11. O réu não apresentou versão crível, não indicou a origem do veículo, que estava acionado com chave “micha”, nem justificou a fuga da abordagem policial.
12. As provas são coesas e suficientes para a condenação.
13. A individualização da pena não foi impugnada e está devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A perícia é dispensável nos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo quando a adulteração é evidente por outros meios de prova.
2. A posse de veículo com sinais identificadores adulterados gera presunção de dolo, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de ciência da ilicitude.”